Tribunal: TJDFT
Processo: 0720553-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou impugnação à penhora em cumprimento de sentença. Em atenção ao princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Lado outro, dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, deve o recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendido o preceito, o Código de Processo Civil prevê forma específica para sanar o vício (art. 1.007, §4o). Dessa forma, em atenção ao contraditório e ampla defesa, em especial ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se quanto aos pressupostos de admissibilidade, bem como regularizar o preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403